Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-37.2021.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000299-37.2021.8.05.0114 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO ALVES MARIANO APELADO: MARIA ELISA CARVALHO PEREIRA RIBEIRO Advogado(s):CLERIA MARIA DE LEU GONCALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito oriundo de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), reconheceu a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o TOI possui validade como prova da suposta fraude no medidor; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de recuperação de consumo sem perícia técnica; (iii) determinar se a suspensão do fornecimento de energia foi regular; (iv) verificar a configuração do dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo à concessionária responsabilidade objetiva e o dever de prestação adequada e contínua do serviço público essencial. O TOI não constitui prova suficiente da irregularidade, pois apresenta descrição genérica da suposta fraude, sem detalhamento técnico, perícia independente ou critérios claros de apuração do débito. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige a formação de conjunto probatório mínimo, incluindo perícia técnica quando necessária, o que não foi observado pela concessionária. A apuração unilateral do débito viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado no Tema 699 do STJ. A concessionária não comprova a culpa do consumidor pela suposta fraude, sendo indevida a imputação de responsabilidade sem prova robusta. A suspensão do fornecimento de energia, baseada em débito posteriormente declarado inexigível, configura falha na prestação do serviço e afronta o art. 14 do CDC. A interrupção indevida de energia elétrica, especialmente em estabelecimento comercial, caracteriza dano moral in re ipsa, por ultrapassar o mero dissabor cotidiano. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O TOI desacompanhado de prova técnica idônea não comprova fraude no medidor de energia elétrica. 2. A cobrança de recuperação de consumo exige observância do contraditório, da ampla defesa e de procedimento técnico adequado. 3. É ilícita a suspensão de serviço essencial fundada em débito posteriormente declarado inexigível. 4. A interrupção indevida de energia elétrica configura dano moral in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 699 (REsp 1.412.433/RS); STJ, AgInt no AREsp 1.913.993/PR, Rel. Min., j. 06.06.2022; TJ-BA, Apelação nº 8135628-06.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 26.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000299-37.2021.8.05.0114, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e Apelada MARIA ELISA CARVALHO PEREIRA RIBEIRO. Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.